Tribunal: TJBA
Processo: 8027983-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027983-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FLORACI ROSA DE JESUS Advogado(s): DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NA CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela consumidora contra decisão do Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, que, nos autos da ação anulatória de contrato c/c restituição de valores e indenização por danos morais nº 8007484-92.2025.8.05.0080, ajuizada contra o Banco Pan S. A.., indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos realizados a título de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). A agravante alega ter contratado empréstimo consignado, mas passou a sofrer descontos em seu benefício previdenciário em razão de contratação diversa e mais onerosa. Pleiteia a concessão de tutela recursal para suspensão dos descontos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, a fim de suspender os descontos realizados a título de cartão de crédito consignado (RMC) no benefício previdenciário da agravante, diante da controvérsia quanto à natureza da contratação e à ausência de informações claras no momento da pactuação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os contratos de empréstimo bancário, firmados entre instituições financeiras e pessoas físicas, submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90, sendo exigível transparência e clareza na informação prestada ao consumidor. 4. A agravante admite ter recebido os valores, mas alega ter sido induzida a erro quanto à modalidade contratada, acreditando tratar-se de empréstimo consignado, quando, na verdade, foi contratada a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), mais onerosa e de difícil quitação. 5. A ausência de elementos nos autos que comprovem a efetiva ciência da consumidora sobre as condições específicas do contrato, especialmente no que se refere à amortização do saldo devedor e à incidência de encargos, evidencia falta de transparência e falha no dever de informação. 6. A manutenção dos descontos compromete a renda da agravante, beneficiária de proventos previdenciários, impondo-lhe endividamento progressivo e impacto sobre verbas de natureza alimentar, caracterizando o risco de dano irreparável. 7. A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. Tais requisitos se fazem presentes no caso concreto. 8. Não há risco de irreversibilidade da medida, já que os valores poderão ser restituídos ao banco em caso de improcedência da demanda, especialmente considerando a posição do banco como instituição financeira. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e provido. Decisão interlocutória reformada integralmente para determinar ao banco agravado que suspenda os descontos do empréstimo na modalidade RMC objeto da ação condutora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o julgamento de mérito da ação condutora. Dispositivos relevantes citados*: CPC, arts. 300, 497 e 537; CDC, arts. 6º, III e § 2º do art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8000811-71.2021.8.05.0000, Rel. Des.ª Lisbete Maria T. A. C. Santos, j. 20.10.2021; TJ-BA, AI nº 8000049-21.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 22.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8027983-46.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FLORACI ROSA DE JESUS e como agravado BANCO PAN S. A.. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-237